Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-88.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005064-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), M. J. C. T. - CPF: 114.242.881-85 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO DE SOUZA CRUZ - CPF: 035.620.461-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON MAURICIO DE SOUZA - CPF: 046.131.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005064-88.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: M. J. C. T.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação n. 1045309-52.2022.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de suspensão de cobrança de coparticipação.

A embargante afirma que “
o Relator, em seu voto, esclarece que a cobrança de coparticipação não estava especificada com clareza suficiente ao Embargado, bem como motiva que o valor cobrado a título de coparticipação ultrapassa em muito o valor da mensalidade do plano contratado. Todavia, está fundamentação para inalteração da decisão a quo, é contraditória, uma vez que o contrato de plano de saúde do Embargado possui cláusula expressa sobre a cobrança, além de quadro exemplificativo com relação a porcentagem a ser cobrada
”.

Relata que, “
no extrato de utilização do usuário, ID. 157073192, a cobrança de coparticipação está especificada, individualizada e visivelmente presente
”.

Aduz que “
o percentual de 30% aplicado nas notas fiscais do Embargado, não é exorbitante ou excessivo, uma vez que está previsto no contrato assinado e no ordenamento jurídico, nos termos do art.16, da Lei n°. 9.656/98 e artigo 19 da RN 465/2021-ANS
”.

Entende que “
a omissão justificadora da interposição dos Embargos de Declaração caracteriza-se no fato de que a Embargante solicitou, subsidiariamente, a determinação de percentual para possibilitar a cobrança da coparticipação, a fim de evitar o desiquilíbrio contratual e possível endividamento da embargante, uma vez que os processos podem perdurar por anos e refletir na coletividade dos contratos. Contudo, o pedido não foi apreciado no voto, pois ao discorrer e julgar o caso em tela, Vossa Excelência deixou de apreciar o pedido formulado, bem como não fundamentou os motivos para o provimento/desprovimento do pedido subsidiário
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 178142692).

Sem contrarrazões.

A Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, pela Procuradoria Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (id. 186549673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação n. 1045309-52.2022.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de suspensão de cobrança de coparticipação.

Os argumentos da embargante são contraditórios, pois em momento algum se decidiu pela ilegalidade da cobrança, mas apenas que não se aferiu o perigo da demora a se retornar a cobrança, o que se estende, portanto, ao pleito dos 30%.

Eis o voto, em suma:

“[...]
Pretende a agravante a reforma da decisão que obsta a cobrança pelo plano de saúde, de coparticipação referente a tratamento realizado pela parte agravada.

Assim, passou a cobrar e emitir fatura referente à coparticipação do tratamento, sem qualquer aviso a parte agravada. Fundamenta que há legalidade por disposição contratual estabelecendo o percentual a ser cobrado a título de coparticipação.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

É certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Contudo,
verifica-se inexistir urgência no caso, vez que suspensa a cobrança, ao final do processo poderá a agravante tomar as providências para efetivar a cobrança e o pagamento se for o caso, por parte da agravada.

Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, não merece reparos, diante do risco de dano reverso, cuja suspensão da cobrança deve ser mantida até o deslinde da controvérsia em primeira instância.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C.C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. MELHOR ANÁLISE APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento. Tal matéria é de ser analisada após a regular instrução processual, por isso deve ser mantida a decisão agravada que suspendeu a cobrança até o julgamento da ação. Inexiste prejuízo a agravante, pois caso sagre vencedora, poderá cobrar os valores devidos.” (TJ-MT - AI: 10258490820228110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – CABIMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado cobranças nas contas do agravante, decorrentes de operações supostamente fraudulentas praticadas por estelionatários, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial do autor. III – Aliado a isso, evidente o periculum in mora, já que os descontos causam evidente prejuízo e comprometem a renda mensal percebida pelo requerente.” (TJ-MT - AI: 10051176920238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023).

Não bastasse isso, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023